Tribunal: CARF
Processo: 10530.900504/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900504/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.365 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito complementar de R$573,09,
referente ao pagamento de data 14/11/2001, código 2746, devendo ser homologada a
compensação declarada na DCOMP no 09984.34640.040411.1.7.04-2011 até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o direito creditório
no valor de R$ 1.439,92 (mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos),
referente ao pagamento de data 14/11/2001, código 2172 e homologando a compensação
declarada na DCOMP no 09984.34640.040411.1.7.04-2011, até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900504/2013-10
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900504/2013-10

Originalmente, a contribuinte apresentou as DCOMPs de nos
32903.55562.301105.1.2.04-0934 e 09984.34640.040411.1.7.04-2011, informando a existência
de crédito atualizado de Cofins no valor de R$ 4.642,83 (quatro mil e seiscentos e quarenta e
dois reais e oitenta e três centavos).
Ocorre que, conforme se extrai do despacho decisório (fl. 11), a autoridade fiscal
por entender que “a analise do direito creditório está limitada ao valor do ‘crédito originário na
data da transmissão’ informado no PER/DCOMP”, que corresponde a R$ 2.221,77 (dois mil e
duzentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), deixou de homologar a compensação
declarada, ao argumento de que o crédito já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
12/20), alegando:
(i) de plano, a necessidade de reunião dos processos de no.
1530.900504/2013-10;
1530.900505/2013-64;
1530.900506/2013-17;
1530.900507/2013-53;
1530.900508/2013-06;
1530.900509/2013-42;
1530.900510/2013-77; e 1530.900501/2013-11;
(ii)
preliminarmente, a nulidade o referido despacho decisório, por falta de
investigação dos fatos que suportam o direito creditório e por ausência de
intimação para que se manifestasse sobre a higidez do seu crédito;
(iii)
no mérito, que o seu direito creditório decorre da inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, de modo que na base de cálculo
da COFINS somente deveriam ter sido incluídos pela requerente os
valores correspondentes ao seu faturamento (receitas das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços).
Como já mencionado, a 17a Turma da DRJ06, por meio do Acórdão de no. 106-
003.366, julgou parcialmente procedente a referida Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório da contribuinte no valor de R$ 1.439,92 (mil e quatrocentos e
trinta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98.
Superada tal preliminar, a própria DRJ procedeu com a análise da certeza e
liquidez do crédito. Nos termos do referido acórdão, a base de cálculo da contribuição para os
anos-calendários até 2002 foi retirada das DIPJs dos períodos respectivos e para os ano de 2003
do DACON. Portanto, o valor a ser restituído seria o apurado conforme a fórmula abaixo,
limitado ao demonstrado na DCOMP:
 Valor a ser reconhecido à empresa = Valor Darf – Valor (Base de Cálculo –
Receitas financeiras) x 3%.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900504/2013-10

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando que:
(i)
tornou-se incontroverso nos autos a discussão relativa ao conceito de
faturamento, entendido como a totalidade dos valores auferidos com a
venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, na base de cálculo das
contribuições, bem como o montante do crédito já reconhecido pela DRJ.
(ii)
o cálculo efetuado pela DRJ para o reconhecimento de parte do direito
creditório pleiteado não mereceria prevalecer, eis que teria se equivocado
na determinação da base de cálculo da contribuição, que se encontra em
desacordo com a sua escrituração contábil. Para tanto, junta cópia do livro
razão do período e planilha de cálculo com a apuração do indébito a que
afirma fazer jus;
(iii)
na apuração do crédito disponível, a DRJ deixou de considerar no cálculo
todo o valor pago pela ora recorrente no período, a título de COFINS, ao
ignorar que o pagamento teria seria realizado por dois DARFs.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, restou incontroverso nos presentes autos que o
direito creditório da Recorrente teria origem no pagamento a maior decorrente da inclusão
indevida de receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da COFINS.
A contribuinte, contudo, discorda do cálculo realizado pela DRJ, por dois
motivos: (i) divergência entre a base de cálculo adotada e aquela constante em seus documentos
contábeis e (ii) desconsideração do valor total recolhido.
Com relação ao primeiro ponto, entendo não assistir razão à Recorrente.
Sustenta que valores constantes na DIPJ não corresponderiam àqueles informados
em sua escrituração contábil. Para tanto, junta balancetes e planilha com indicação das receitas
incluídas na base de cálculo referente ao período em análise.
Ocorre que, ao juntar apenas tais documentos, a contribuinte não se desincumbiu
do ônus de demonstrar que aquelas receitas que estavam contabilizadas, de fato, teriam sido
incluídas na base de cálculo do período. Como se sabe, a simples contabilização de uma receita
não gera a presunção absoluta de que ela teria composto a base de cálculo dos tributos naquele
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900504/2013-10

mesmo período. Uma coisa é a contabilização e outra é a apuração da base de cálculo dos
tributos.
Ademais, o montante referente à base de cálculo adotada pela DRJ foi retirado das
obrigações acessórias da própria contribuinte (DIPJs e DACON). A contribuinte, contudo, não
foi capaz de comprovar que tais valores teriam sido eventualmente retificados, não se
desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.
Dessa forma, da análise do acordão recorrido, pode-se dizer que restam
incontroversos os seguintes valores:
 A totalidade das receitas do período (R$1.853.631,25);
 A totalidade das receitas financeiras do período (R$ 65.274,40).
A única divergência para verificação do cálculo é, portanto, o valor recolhido pelo
contribuinte.
No que se refere a este ponto, verifica-se que a DRJ limitou o exame do valor
recolhido no período em análise àquele constante no DARF indicado pela contribuinte em sua
DCOMP. A Recorrente, por sua vez, junta outro DARF referente aquele mesmo período, no
valor de R$ 518,31 (fl. 86).
Nota-se que, considerando a base de cálculo adotada no Acórdão, o valor que
deveria ter sido recolhido pela contribuinte no período seria R$ 55.608,93 (R$ 1.853.631,25 x
3%). Subtraindo do referido montante, aquele considerado pelo acórdão como comprovado (R$
55.090,63), chega-se exatamente ao total de R$ 518,31, requerido pela contribuinte.
Quanto à esta alegação, assiste, portanto, razão à recorrente.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972,
aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual
sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e
para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar
conveniente a realização de diligência que considere necessárias à complementação
das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Dessa forma, estando devidamente comprovado o recolhimento a maior com
DARF juntado ao Recurso Voluntário, entendo que o referido montante deve ser reconhecido no
cálculo do crédito, devendo ser somado ao valor do DARF comprovado anteriormente.

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900504/2013-10

Assim, recorrendo à fórmula utilizada pela DRJ:
“VR = Valor Darf – Valor (BC – RF) x 3%, onde:
- VR = valor a ser reconhecido à empresa;
- Valor Darf = valor pago via Darf;
- BC = base de cálculo da contribuição declarada na DIPJ ou Dacon
respectivo;
- RF = total de receitas financeiras informadas pela empresa e
confirmadas no balancete;”
Temos então:
 R$ 55.663,72 - (R$1.853.631,25 - R$ 65.274,40) x 3% = R$ 2.013,01
Tendo sido apurado no acórdão recorrido o valor de R$ 1.439,92 (mil e
quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), deve ser reconhecido, neste
momento, o crédito complementar de R$573,09 (quinhentos e setenta e três reais e nove
centavos).
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito complementar de R$573,09, referente ao pagamento de data 14/11/2001,
código 2746, devendo ser homologada a compensação declarada na DCOMP no
09984.34640.040411.1.7.04-2011 até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 113
DF CARF MF
Original